Tribunal: TJSP
Processo: 1105546-52.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado embargado. Acórdão que é claro na exposição de suas razões, tendo analisado as questões pertinentes e relevantes ao julgamento do recurso de apelação. Pretensão de reexame do quanto decidido que não é própria de embargos declaratórios. Prequestionamento. Embargos rejeitados.